Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
direito constitucional e tributário. apelação cível. mandado de segurança. tarifa de uso do sistema de transmissão (tust). tarifa de uso do sistema de distribuição (tusd). outros encargos setoriais. inexistência de direito líquido e certo. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança almejada para exclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição - TUSD e TUST - da base de cálculo do ICMS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se devida a incidência do ICMS sobre os valores das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição da energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Ademais, o direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser plenamente verificável, pois não se admite, para tanto, direito de existência duvidosa ou decorrente de fatos ainda não determinados.
4. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Por decorrência lógica da ratio decidendi no paradigma, não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de perdas do sistema elétrico, TUST, TUSD e os outros encargos.
5. Inexistente o deferimento da tutela provisória de urgência ou evidência, não há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 34, §9o; CPC, art. 927, inc. III; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei Complementar 87/1996, art. 9o, §1o, inc. II, art. 13, §1o, inc. II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema da Repercussão Geral 956; STJ, Tema Repetitivo 986; STJ, Súmula 166; STJ, Súmula 391.